Tribunal: TJMT
Processo: 0003291-31.2014.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003291-31.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IDELENE LUIZA SCHMIT LENZI - CPF: 639.462.979-00 (APELADO), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA DE MOURA - CPF: 885.068.511-49 (APELADO), CLAUDILENE FONSECA MATOS EUGENIO - CPF: 621.830.951-72 (APELADO), MARIA DA GLORIA FARIAS SOUZA - CPF: 318.185.791-20 (APELADO), MARLY TORRES DE ALMEIDA DIAS - CPF: 495.472.321-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PEDRO SALIM CARONE - CPF: 103.901.137-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO COBRANÇA - SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONOMICA NÃO COMPROVADA - USÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO INSALUBRE GRAU MÉDIO VERIFICADA EM PERÍCIA – PROVA CONTUNDENTE – LAUDO PERICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Diante da ausência de prova de alteração da condição econômica da parte beneficiada pela
justiça

gratuita
e fundamentada a decisão que revogou os
benefícios
, em condição da beneficiada que já tinha prévio conhecimento quando da concessão do
benefício
da
justiça

gratuita
, não há que se falar na sua
revogação.

A alegação de ausência de interesse de agir das apeladas, considerando a falta de prévio pedido administrativo do adicional de insalubridade pleiteado, trata-se de inovação recursal, pois assim como o pedido de revogação da justiça gratuita concedida as apeladas, não fora trazido em debate em primeiro grau. Não se pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, por constituir verdadeira inovação recursal.

Havendo documentação de lavra de perito judicial nomeado para a verificação das condições insalubres de trabalho, juntamente com a previsão legal na legislação acerca da possibilidade do pagamento do adicional de insalubridade, deve ser a sentença retificada somente quanto ao grau de insalubridade, o qual o laudo (prova contundente) aponta como grau médio e não grau máximo como constante na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da r. sentença que, nos autos da Reclamação Trabalhista (Adicional de Insalubridade) proposta contra o Estado de Mato Grosso por Marly Torres de Almeida e outras, a qual teve trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, acolheu a pretensão autoral, sob a seguinte deliberação: “Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, a fim de condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o adicional de insalubridade calculado no grau máximo, em conformidade com a legislação vigente à época de seus fatos geradores, aplicando os efeitos da Lei nº 8.563/2006 no período entre 21/02/2009 e 23/10/2011, a Lei Complementar nº 441/2011 no período entre 24/10/2011 e 06/08/2013 e a Lei Complementar nº 502/2013 a partir de 07/08/2013 e, ainda, abatendo os valores já recebidos a título de insalubridade pelas autoras, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fazendo-o com fulcro no art. 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil.” (Id. 144606187 – Págs. 9/976 – fl. 364/365) .

Em suas curtas razões recursais, aduz o apelante, em suma, a necessidade de revogação da justiça gratuita, a ausência de interesse de agir, ante a não formulação de prévio pedido administrativo e a inexistência de prova do contato permanente em grau máximo de insalubridade.

Forte nessas premissas, requer seja dado provimento ao recurso para julgar improcedente os pedido veiculados na peça inaugural.

A parte contrária apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id. 144606188).

A douta Procuradoria de Justiça deixou de manifestar-se ante a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 151837168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da r. sentença que, nos autos da Reclamação Trabalhista (Adicional de Insalubridade) proposta contra o Estado de Mato Grosso por Marly Torres de Almeida e outras, a qual teve trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, acolheu a pretensão autoral, sob a seguinte deliberação: “Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, a fim de condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o adicional de insalubridade calculado no grau máximo, em conformidade com a legislação vigente à época de seus fatos geradores, aplicando os efeitos da Lei nº 8.563/2006 no período entre 21/02/2009 e 23/10/2011, a Lei Complementar nº 441/2011 no período entre 24/10/2011 e 06/08/2013 e a Lei Complementar nº 502/2013 a partir de 07/08/2013 e, ainda, abatendo os valores já recebidos a título de insalubridade pelas autoras, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fazendo-o com fulcro no art. 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil.” (Id. 144606187 – Págs. 9/976 – fl. 364/365) .

Primeiramente quanto ao pedido de revogação dos benefícios de justiça gratuita concedido as apeladas, de acordo com o artigo 7º, da Lei 1.060 /50, pode a parte contrária, “em qualquer
fase
da
lide
, requerer a
revogação
dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

O apelante apenas afirma que as apelantes percebem um bom salario e por isso não fazem jus ao beneficio mencionado, não restou comprovada tal alegação e por isso não merece prosperar.

Na sequencia, a alegação de ausência de interesse de agir das apeladas, considerando a falta de prévio pedido administrativo do adicional de insalubridade pleiteado, trata-se de inovação recursal, pois assim como o pedido de revogação da justiça gratuita concedida as apeladas, não fora trazido em debate em primeiro grau.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSOS VOLUNTÁRIOS – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO DA IMPETRANTE – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – INSUBSISTÊNCIA - TRIBUTÁRIO – DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE –NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO – ICMS – SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1099/STF – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO TRIBUTO – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Esta Corte de Justiça não pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, por constituir verdadeira inovação recursal.

2.

Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ainda que localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia, conforme Súmula 166/STJ e tema 1099/STF.

3.

Sentença ratificada.

(N.U 1001358-09.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Assim, não se pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, por constituir verdadeira inovação recursal.

Pois bem.

Passemos a analise do mérito do recurso, o qual se confunde com o reexame da sentença, por se tratar unicamente sobre o mesmo assunto, o direito das requerentes ao adicional de insalubridade, comprovado por meio de laudo técnico.

Alegam as autoras que ocupam cargos públicos na área da saúde e, em razão da constante exposição a agentes nocivos á saúde, percebem o adicional de insalubridade, todavia, a ré não utiliza como base de calculo os valores estabelecidas na legislação vigente.

Requerem os valores das diferenças referentes aos 05 (cinco) anos anteriores á propositura da ação, incluídos as férias, 13º salário, anuênios e quinquênios, acrescidos de juros e correção monetária, considerando o prazo quinquenal de prescrição e compensando os valores já percebidos.

Fora produzida prova pericial, através do laudo realizado pelo Dr. Túlio Rodrigo Uhde (id. 14606187 – fls. 02/82).

Considerando serem 04 requerentes, foram realizadas 04 pericias e 04 laudos separadamente. Todos com a mesma conclusão, vejamos:

“(...) Do anteriormente exposto no presente Laudo Pericial concluo que a atividade laboral da reclamante na função de auxiliar de Enfermagem faz jus à insalubridade em Grau Médio de acordo com o NR 15 Anexo 14 da Portaria nº 3214 de 08/06/78, Lei nº 6514/77 – Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).”

Verifica-se, que ao contrário do alegado pelo apelante, o laudo pericial apresentado é bem completo e foi realizado no local de trabalho das apeladas, indicando ponto a ponto a razão da insalubridade verificada e o seu grau.

Contudo, não obstante a conclusão do laudo pericial e, levando-se em consideração as funções exercidas pelas autoras, que mantêm contato com pacientes possivelmente portadores de doenças infectocontagiosas, o anexo 14 da norma regulamentadora n15º (atividades e operações insalubres) dispõe que se caracteriza insalubridade em grau máximo as atividades em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados, o magistrado a quo achou por bem reconhecer o direito das requerentes pela insalubridade em grau máximo.

Assim, JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, a fim de condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o adicional de insalubridade calculado no grau máximo, em conformidade com a legislação vigente à época de seus fatos geradores, aplicando os efeitos da Lei nº 8.563/2006 no período entre 21/02/2009 e 23/10/2011, a Lei Complementar nº 441/2011 no período entre 24/10/2011 e 06/08/2013 e a Lei Complementar nº 502/2013 a partir de 07/08/2013 e, ainda, abatendo os valores já recebidos a título de insalubridade pelas autoras.

No que se refere à alegação de inexistência de prova do contato permanente das apeladas, em grau máximo de insalubridade, razão assiste ao apelante, tendo em vista que como acima mencionado no Laudo pericial o perito nomeado concluiu pelo direito das autoras de insalubridade em grau médio, sendo que não diz o laudo que essas mantem contato permanente com
pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas,
bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados como aduz na sentença.

Restou claro que as autoras mantem contato permanente com
pacientes, animais ou com material infecto contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana
(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).

Dessa forma, havendo documentação de lavra de perito judicial nomeado para a verificação das condições insalubres de trabalho, juntamente com a previsão legal na legislação acerca da possibilidade do pagamento do adicional de insalubridade, deve ser a sentença retificada somente quanto ao grau de insalubridade, o qual o laudo (prova contundente) aponta como grau médio.

Assim, conheço do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, e dou PARCIAL PROVIMENTO, para retificar a sentença somente quanto ao grau de insalubridade que deve ser calculado no grau médio, conforme laudo pericial anexo aos autos.

Dessa forma, em remessa necessária RETIFICO a sentença em reexame para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar o adicional de insalubridade calculado no grau médio
, em conformidade com a legislação vigente à época de seus fatos geradores, aplicando os efeitos da Lei nº 8.563/2006 no período entre 21/02/2009 e 23/10/2011, a Lei Complementar nº 441/2011 no período entre 24/10/2011 e 06/08/2013 e a Lei Complementar nº 502/2013 a partir de 07/08/2013 e, ainda, abatendo os valores já recebidos a título de insalubridade pelas autoras, mantendo-a em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023